Tribunal: TJMT
Processo: 1019633-23.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019633-23.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Citação, Indenização / Terço Constitucional, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), EDENISE RODRIGUES JARCEM DO NASCIMENTO - CPF: 594.566.471-53 (RECORRIDO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno nº
1019633-23.2025.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada: EDENISE RODRIGUES JARCEM DO NASCIMENTO.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS E A FÉRIAS DE 45 DIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu a nulidade do vínculo temporário de professora contratada por mais de cinco anos com renovações sucessivas, e assegurou o direito ao levantamento dos valores do FGTS, ao gozo de férias de 45 dias e ao pagamento do terço constitucional. O agravante pretende a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se a sucessiva contratação temporária da autora, por período superior ao legal, configura desvirtuamento da exceção prevista no art. 37, IX, da CF/1988, gerando a nulidade do vínculo;

(ii) definir se, reconhecida a nulidade, é devido o levantamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990;

(iii) estabelecer se a autora faz jus a férias de 45 dias com adicional de um terço, conforme previsão legal específica e entendimento jurisprudencial consolidado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária por mais de cinco anos, ainda que com interrupções formais e processos seletivos distintos, configura desvirtuamento da finalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988, ao atender necessidade permanente da Administração Pública.

A LC/MT nº 600/2017 e suas alterações (LCs nº 719/2022 e 755/2023) fixam prazos máximos para contratação temporária, os quais foram extrapolados no caso concreto, invalidando a contratação.

A jurisprudência do STF (Tema 916 – RE 765.320) estabelece que a nulidade do contrato temporário, por descumprimento do art. 37, IX e § 2º da CF/1988, assegura ao servidor o direito ao levantamento do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Quanto às férias e ao terço constitucional, há previsão expressa nos arts. 54 a 56 da LC/MT nº 50/1998, que garante 45 dias de férias e o adicional de um terço aos professores, inclusive os contratados temporariamente.

O STF (Tema 551 – RE 646.000) admite o pagamento de férias e 13º a servidores temporários nas hipóteses de previsão legal específica ou desvirtuamento da contratação, ambas presentes no caso concreto.

A tese fixada no IRDR – Tema 04 pelo TJMT reforça o direito dos professores temporários às férias de 45 dias com adicional de 1/3, nos termos da legislação estadual vigente.

Precedentes das Turmas Recursais do TJMT consolidam o entendimento de que a sucessiva renovação de contratos temporários autoriza o pagamento das verbas reconhecidas na sentença.

A decisão monocrática agravada aplica corretamente a legislação aplicável e está alinhada à jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores e do TJMT, não havendo fundamento para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária com renovações sucessivas por período superior ao legal caracteriza desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988, tornando o vínculo nulo.

Reconhecida a nulidade da contratação temporária, é assegurado ao servidor o direito ao levantamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A existência de previsão legal específica (LC/MT nº 50/1998) e o desvirtuamento do vínculo justificam o pagamento de férias de 45 dias com adicional de 1/3 aos professores contratados temporariamente, conforme a tese firmada no IRDR – Tema 04 do TJMT.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT nº 600/2017, LC/MT nº 719/2022, LC/MT nº 755/2023; LC/MT nº 50/1998, arts. 54 a 56; CPC/2015, art. 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320, Tema 916, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20.05.2021; STF, RE 646.000, Tema 551, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 01.10.2014; TJMT, IRDR – Tema 04, proc. nº 1015004-34.2019.8.11.0000; TJMT, NU 1000305-68.2022.8.11.0048, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 06.10.2022; NU 1035911-02.2025.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 19.09.2025.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fundamento no § 1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado apresentado pelo agravante.

O agravante requer a reapreciação da matéria por este órgão colegiado, com o consequente provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O objeto central do presente recurso consiste em definir se a contratação temporária sucessiva da agravada, por período superior a cinco anos, configura nulidade do vínculo empregatício, em razão do desvirtuamento dos requisitos de excepcionalidade e temporariedade previstos no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988. Consequentemente, discute-se se a servidora faz jus ao levantamento dos valores do FGTS e ao recebimento de férias no período de 45 dias, acrescidas do terço constitucional.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a decisão monocrática ora impugnada não merece reparos, porquanto está em conformidade com a legislação aplicável à matéria, bem como com a jurisprudência pacificada sobre o tema.

Conforme demonstrado pelos documentos juntados aos autos, a agravada foi contratada temporariamente para o exercício da função de professora pelo Estado de Mato Grosso
, por período superior a cinco anos, mediante sucessivas renovações contratuais, nos períodos especificados na petição inicial.

Embora o agravante alegue que os contratos foram precedidos de processo seletivo e observância dos prazos legais, constata-se que as contratações se prolongaram por período significativamente superior ao permitido pela legislação estadual vigente,
o que descaracteriza os requisitos de temporariedade e excepcional interesse público, indispensáveis à contratação excepcional prevista no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

A Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que regula as contratações temporárias no Estado de Mato Grosso, originalmente fixava em até 12 meses, prorrogáveis por igual período, o prazo para contratação de professores.
A Lei Complementar nº 719/2022 ampliou esse limite para até 24 meses, igualmente prorrogáveis.
Posteriormente, a Lei Complementar nº 755/2023 estendeu o prazo para até 30 meses, também com possibilidade de prorrogação por igual período.

No caso em análise, ainda que se considere a existência de interrupções entre os contratos, constata-se que a contratação da agravada extrapolou os limites legais, configurando desvio da finalidade da contratação temporária.

A mera interrupção contratual entre os períodos, seja durante as férias escolares ou em intervalos de aproximadamente 40 dias
,
não descaracteriza a continuidade do vínculo funcional, o qual se estabeleceu de forma permanente e desprovido do caráter excepcional exigido por lei.

Ademais, cumpre destacar que a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso é regida pela Lei Complementar nº 50/1998, a qual dispõe sobre os direitos e deveres desses profissionais. Referido diploma legal assegura aos professores o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de recesso, conforme se extrai de seu teor
, in verbis
:

“
Art. 54
O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I -
de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, a saber
:

a) quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar;

b) trinta dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

II - de trinta dias para os demais Profissionais da Educação, de acordo com a escala de férias

§ 1º Os Profissionais da Educação, em exercício fora da unidade escolar, gozarão de trinta dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de dois anos.”
(destaquei)

O artigo 55 da mencionada Lei Complementar nº 50/1998 estabelece que o pagamento do adicional de um terço, correspondente ao período de férias, é devido de forma automática, independentemente de requerimento por parte do servidor, nos seguintes termos:

“
Art. 55
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação,
por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias
.

Art. 56
Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto neste artigo.”
(destaquei).

Oportuno, ainda, salientar que direito análogo foi reconhecido para os profissionais da rede publica estadual sendo fixado por meio do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) - TEMA N. 04 – onde o Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso estabeleceu a tese de que:

i)

Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii)

O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso,
que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

Ademais, no que se refere ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 765.320/MG, correspondente ao Tema 916 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e
, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS."

Dessa forma, reconhecida a nulidade da contratação temporária, assiste razão à agravada quanto ao direito ao levantamento dos valores depositados a título de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Em relação às férias e ao terço constitucional de férias
, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Agravo em Recurso Extraordinário nº 646.000/MG, correspondente ao Tema 551 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações."

Portanto, constata-se a presença de ambas as hipóteses excepcionais reconhecidas pela Suprema Corte:

a) Há expressa previsão legal na Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, assegurando aos professores o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais (art. 54, inciso I) e ao adicional de um terço constitucional sobre esse período (art. 55), sendo esses direitos expressamente estendidos aos servidores contratados temporariamente (art. 56);

b) Constatou-se o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública ante as sucessivas e reiteradas renovações contratuais que descaracterizaram a excepcionalidade e a transitoriedade do vínculo.

Nesse sentido, o entendimento das Turmas Recursais:

“DIFERENÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EXERCICIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA –
USUFRUTO DE 45 DIAS – DIREITO AS VERBAS SALÁRIAIS CORRESPONDENTES – ENTENDIMENTO FIRMANDO NO JULGAMENTO DO IRDR – TEMA 04 – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A Constituição Federal assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, nos termos do O art. 7º, XVII, sendo que havendo previsão expressa em lei de que para os membros do magistério, na função de docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser calculado sobre a totalidade desse lapso temporal.”

(N.U 1000305-68.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA PELO ESTADO DE MATO GROSSO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. NULIDADE DECLARADA
. DIREITO AO FGTS. FÉRIAS DE 45 DIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. “(...)”

1.
A extrapolação do prazo máximo de contratação temporária previsto na LC nº 600/2017 enseja nulidade do vínculo.

2.
A nulidade da contratação temporária não afasta o direito do servidor ao salário e ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

3.
Professores contratados temporariamente pelo Estado de Mato Grosso fazem jus a 45 dias de férias, com adicional de 1/3, conforme o art. 54 da LC nº 50/1998, a tese firmada no IRDR – TEMA 04 e a Súmula 20 da TRU/MT.”
(N.U 1035911-02.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025).”.

Assim, a respeitável decisão monocrática foi proferida em conformidade com a legislação vigente e com o entendimento jurisprudencial dominante, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025